Tribunal: TJBA
Processo: 8055406-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055406-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE MÉDIA REPERCUSSÃO. GRAU DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74. SÚMULA 474 DO STJ. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERIOR AO APURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT.

2. O autor sustenta que o valor pago administrativamente (R$ 2.531,25) é inferior ao devido, enquanto a perícia judicial constatou invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo (joelho) com média repercussão (50%).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Lei nº 6.194/1974 (com as alterações da Lei nº 11.945/2009), há saldo remanescente de indenização por invalidez permanente parcial incompleta, diante de laudo pericial judicial que definiu o enquadramento da lesão e o grau médio de repercussão.

III. Razões de decidir

4. A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a Súmula nº 474 do STJ e a tabela anexa à Lei nº 6.194/1974.

5. O cálculo da indenização para invalidez parcial incompleta exige a aplicação do percentual da repercussão (no caso, 50% para média) sobre o percentual da perda funcional do segmento (25% para o joelho), resultando em um coeficiente final de 12,5% sobre o teto indenizatório.

6. O valor apurado como devido de R$ 1.687,50 (12,5% de R$ 13.500,00) foi integralmente satisfeito pelo pagamento administrativo de R$ 2.531,25, o qual se revelou superior à obrigação legal apurada em juízo, afastando o direito à complementação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez, calculada mediante a aplicação do percentual de repercussão da lesão sobre o percentual previsto na tabela legal para o segmento corporal afetado. 2. Inexistindo saldo remanescente entre o valor tecnicamente apurado e o montante já pago administrativamente, impõe-se a improcedência do pedido de complementação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8055406-17.2021.8.05.0001, figurando, como Apelante, WILLIAN SANTOS DOS ANJOS e, como Apelados, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça